Tribunal: TJMT
Processo: 1023302-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023302-29.2021.8.11.0000
Habeas Corpus Cível no 1023302-29.2021.8.11.0000
Paciente: MARCIO CARDOSO DA SILVA
Impetrado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por José Maria de Souza Rodrigues em favor de Márcio Cardoso da Silva, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que acolheu parcialmente o parecer do Ministério Público para determinar, ao menos até a realização de nova perícia, a permanência provisória do tratamento do acusado no estabelecimento prisional em que se encontra; indeferiu, ao menos até a realização de nova perícia, o pedido veiculado pela defesa no sentido de que seja retomada a marcha processual, o que será objeto de nova análise com o aporte do novo laudo pericial; determinou que seja realizada nova perícia, a fim de que o acusado seja submetido à exame médico legal para constatação acerca da sua sanidade mental, mais precisamente para que se verifique se houve alguma melhora no seu quadro de saúde após a realização do exame anterior, o qual será realizado pela perícia oficial do Estado.
Afirma que o réu está preso há mais de um ano aguardando o julgamento pelo Juízo natural causa, que são os jurados e, a sentença de pronúncia transitou em julgado há mais de seis meses, sem que o julgamento tenha sido designado.
Aduz que além de manter o paciente em condições fáticas equivalentes a prisão preventiva, já que o mesmo não está internado em estabelecimento adequado, a autoridade coatora, com a decisão de suspender a marcha processual, incorre em nova ilegalidade negando ao paciente o direito de ser julgado pelo Tribunal do Júri.
Sustenta que o julgamento do réu não ocorreu dentro do prazo previsto pelo Código de Ritos e o desaforamento não foi feito como medida a apressar o julgamento, de modo que a manutenção da medida cautelar de internação configura constrangimento ilegal.
Requer a concessão da liminar a fim de revogar a medida cautelar de internação, para que o paciente aguarde a retomada da marcha processual em liberdade, submetendo-se, nesse período, ao tratamento psiquiátrico junto a rede privada.
Pois bem.
A despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista